Tribunal: TJDFT
Processo: 0733923-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. PRELIMINARES. SUSPEIÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1.1. O embargante alega haver omissão e erro de fato no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se há omissão sobre as preliminares postas na apelação; (ii) verificar se há omissão quanto à inversão do ônus da prova e à ausência de fundamentação adequada; e (iii) analisar eventual erro de premissa quanto ao fortuito interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. No tocante das preliminares, assiste razão à embargante, tendo em vista que o acórdão deixou de se pronunciar acerca desse assunto. 4.1. Contudo, quanto à alegação de suspeição e de violação ao princípio da impessoalidade, o embargante sustenta haver parcialidade por parte do juízo de origem, sem, entretanto, demonstrar causa concreta apta a evidenciar interesse da magistrada no julgamento da demanda em favor de qualquer das partes, conforme previsto no inciso IV do artigo 145 do CPC. Tampouco trouxe elementos capazes de indicar fato ou circunstância que comprometa a imparcialidade da julgadora. 4.2. É evidente que, ao decidir a lide e indeferir pedidos formulados pelas partes, o juízo manifesta entendimento favorável a uma delas, o qual, por consequência, pode contrariar o interesse da parte adversa. Tal situação, no entanto, não configura intenção de beneficiar qualquer dos litigantes, mas decorre do exercício regular da jurisdição.
5. O acórdão reconheceu a ocorrência de fraude, porém atribuiu a responsabilidade exclusivamente ao consumidor e a terceiros, afastando qualquer imputação ao banco. Considerou inexistente a participação da instituição financeira na prática fraudulenta e entendeu terem sido os valores regularmente depositados na conta do autor. 5.1. O aresto afirmou não haver qualquer comprovação de ter o banco réu participado do suposto golpe narrado pelo autor. Não foi demonstrado vínculo jurídico entre o Banco Bradesco S/A e a empresa Colling Promotora Eireli, tampouco há prova de ter a ré fornecido os dados financeiros do autor a terceiros. 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte ou omissão em pontos considerados irrelevantes não autoriza o acolhimento dos embargos, sob pena de novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão sem alterar o resultado do julgamento.
Tese de julgamento: “1. A motivação contrária ao interesse da parte ou omissão em pontos considerados irrelevantes não autoriza o acolhimento dos embargos, sob pena de novo julgamento da causa. 2. Uma vez identificada no acórdão a omissão em relação as preliminares, deve ser corrigida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art 145, inciso IV do CPC.